Tribunal: TJSP
Processo: 2230175-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação com fundamento no art. 85, § 8o do CPC que é possível em hipóteses excepcionais, tais como a do caso – Redução dos honorários que resultaria em reformatio in pejus – Valor mantido – Recurso não provido.